Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714950-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: ELNATAN BERNARDO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes. 3. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da celebração de empréstimo consignado com o autor revela a existência de fraude. 4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 5. Recurso do autor prejudicado e apelo do réu parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que a declaração da nulidade de contrato de empréstimo consignado, faz-se necessária a devolução dos valores depositados pelo banco na conta corrente do recorrido, para não caracterizar o enriquecimento sem causa. Colaciona julgado do TJSP com o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo acerca da matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece ser seguir o apelo especial quanto à alegação de ofensa ao artigo 884 do Código Civil, bem como ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar que “verifica-se que o demandante foi vítima de fraude, eis que o banco réu, conforme laudo grafotécnico de ID 10876321, não logrou êxito em trazer à colação provas mínimas da existência de pacto autorizativo dos descontos perpetrados em folha de pagamento. Ressalte-se que a perita em documentoscopia nomeada pelo Juízo, conforme assentado no laudo de ID 10876321, constatou que a assinatura constante do instrumento de ID 10876227, no qual se ampara o negócio jurídico objeto da presente lide, não corresponde à do autor.” e “Uma vez que a entidade financeira não trouxe aos autos prova apta a refutar o vício atribuído ao título de crédito sobre o qual se funda a dívida impugnada, inadmissível a responsabilização do autor por avença da qual não pactuou, reputando-se fraudulento o ajuste relatado.” (ID 1338468 pag.4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo igualmente não deve ser admitido, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006